Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI, em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução ajuizada contra ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Interposto o recurso, os autos foram remetidos à segunda instância sem que a executada fosse citada para oferecer contrarrazões. Nos termos do artigo 331, § 1o, do CPC, não é possível o processamento do recurso sem a citação da parte recorrida. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, a fim de que a executada seja citada para oferecimento de contrarrazões à apelação. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria Especial para representá-la. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12